Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E S P A C H O Em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e alinhado ao disciplinado no art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil - CPC c/c o art. 265 do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a intimação da parte agravante (URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à eventual intempestividade do agravo interno (ID 26500528) interposto, conforme certificado no ID 28028548. Após, retorne os autos concluso para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator